Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707176-14.2023.8.07.0001 RECORRENTES: UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTÁVEIS LTDA E RAPHAEL FREITAS TEIXEIRA CORDEIRO RECORRIDA: RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RETENÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CABIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Preliminar rejeitada. 2. O Código Civil admite a retenção das arras se quem as deu não executar o contrato, bem como a possibilidade de indenização suplementar para a parte inocente que comprovar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. 3. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assinala que “as arras apresentam natureza real – haja vista que exigem, para seu aperfeiçoamento, a efetiva entrega da coisa por uma das partes à outra – e têm por finalidades precípuas as seguintes: (i) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); (ii) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); e (III) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório)” (REsp 1617652/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017). 4. Demonstrado que o valor das arras é insuficiente ante a inequívoca perda econômica suportada pelo vendedor, decorrente da depreciação, uso, manutenção e desgaste do bem negociado, cabível a pretensão de indenização suplementar, conforme ditames da legislação civilista, da cláusula firmada entre as partes e em observância ao princípio pacta sunt servanda. 5. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 422, 423, 475 e 884, todos do Código Civil, afirmando terem ocorrido cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que não foram respeitadas as disposições contratuais sobre as arras para que fosse garantida a reparação proporcional ao efetivo prejuízo sofrido sem extrapolar o valor acordado no contrato. Aduzem que a retenção indevida de valores já pagos pelos insurgentes configura enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, caput e incisos XXII, XXXII e LV, da Constituição Federal e 421 do Código Civil, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o esperado cumprimento. Quanto à matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO COM NÚMERO INCORRETO DO PROCESSO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, "a partir da edição da Resolução n. 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgRg no REsp 924.942/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado na sessão de 3/2/2010 e publicado no DJe de 18/3/2010, grifo nosso). Ressalva de entendimento deste Relator. 2. Na hipótese em exame, a guia de recolhimento do preparo do recurso especial foi preenchida com o número incorreto do processo no Tribunal de origem. Tendo sido deferido prazo à recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do artigo 1.007 do CPC/2015, a agravante não retificou o equívoco, quedando-se inerte. Portanto, é forçoso reconhecer a inviabilidade de conhecimento do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.687.855/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). Sobre o preparo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1527824 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025). Assim, está configurada a deserção. Mesmo que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 422, 423, 475 e 884, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não mereceria seguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, caput e incisos XXII e XXXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ainda, com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Também não seria possível dar trânsito ao apelo extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 421 do Código Civil, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). Por fim, não conheço do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020